Tribunal: TJBA
Processo: 8017965-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017965-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: I. C. C. R. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. VALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de mensalidade escolar ajuizada por alunos contra instituição de ensino particular, com pedido de tutela antecipada.

2. O Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Juazeiro deferiu a tutela para declarar abusivo o reajuste de 2025, limitar o índice ao INPC de 4,77%, determinar readequação do valor das mensalidades, proibir cobranças superiores ao valor fixado e estabelecer multa por descumprimento.

3. Agravo de instrumento interposto pela instituição de ensino contra a decisão, com pedido de efeito suspensivo.

4. Sustenta a agravante a legalidade do reajuste com base na Lei nº 9.870/99, alegando investimentos em infraestrutura e ciência dos alunos quanto aos valores cobrados.

5. Efeito suspensivo indeferido.

6. Apresentadas contrarrazões pelos agravados, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que limitou o reajuste das mensalidades escolares; (ii) saber se é válida e proporcional a multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A decisão agravada baseou-se em juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, sem configurar antecipação do mérito da causa.

9. A Lei nº 9.870/99 exige, para validade de reajustes acima da inflação, a apresentação de planilha de custos que os justifique, o que não foi cumprido pela agravante.

10. A ausência de planilha idônea e a discrepância entre os valores cobrados e os custos alegados configuram abusividade do reajuste, violando os princípios da transparência e boa-fé.

11. A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais confirma a necessidade de comprovação de custos mediante planilha para justificar reajustes superiores à inflação (REsp 1.573.000/PR; AgInt no AREsp 1595176/RJ).

12. A alegada concordância dos alunos ao renovarem matrícula não afasta o controle judicial de cláusulas abusivas.

13. Quanto à multa cominatória, seu valor é proporcional à capacidade econômica da agravante e

tem natureza coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC/2015.

14. A jurisprudência sustenta que o valor da multa deve ser suficiente para coagir o cumprimento da decisão, levando-se em conta o porte econômico da parte destinatária (AgInt no AREsp 1613901/SP; TJSP, AI 2031456-47.2023.8.26.0000; TJRS, AI 5034467-89.2023.8.21.7000).

15. A concessão do efeito suspensivo causaria desequilíbrio à relação de consumo e prejuízo aos consumidores, dificultando eventual restituição.

16. Conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento, com manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “É abusivo o reajuste de mensalidades escolares sem comprovação mediante planilha de custos idônea, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99. A multa cominatória fixada com base na capacidade econômica do destinatário e na gravidade da infração possui caráter coercitivo e não configura desproporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017965-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
I. C. C. R. e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .